Tribunal: TJES
Processo: 5001491-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001491-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NEVADA REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO :
SANDRO RIZZATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ - PROVA NOS AUTOS DA INCAPACIDADE – DEMONSTRATIVO DE CONTA – PROVA HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos da Súmula 481 do STJ: Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2) Conforme apurado nas provas apresentadas, mormente o extrato de conta, esta encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão legal e adequação a interpretação jurisprudencial.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em_______________.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001491-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARA DENISE PIZATTO
AGRAVADO: Sandro Rizzato
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001491-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NEVADA REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO :
SANDRO RIZZATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ - PROVA NOS AUTOS DA INCAPACIDADE – DEMONSTRATIVO DE CONTA – PROVA HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos da Súmula 481 do STJ: Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2) Conforme apurado nas provas apresentadas, mormente o extrato de conta, esta encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão legal e adequação a interpretação jurisprudencial.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 04/08/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001491-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NEVADA REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO :
SANDRO RIZZATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo de instrumento interposto pel
a
EMPRESA NEVADA REPRESENTAÇÕES LTDA
contra decisão proferida
nos autos de número
003728-4.2002.8.08.0021
,
que negou o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões
a
Agravante alega, em síntese, que a decisão proferida
que negou o pedido de concessão do
benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não encampou o melhor entendimento jurisprudencial
a
respeito do tema, tendo em vista que a
recorrente
não está em situação financeira
hábil a suportar
as custas do processo.

Afirma que possui
situação já baixada na junta comercial, sendo que o seu sócio é que irá, ao final, arcar com os valores devidos
, devendo ser acolhido o pleito de reforma.

Exercendo juízo de admissibilidade positivo,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Ocorre que, para o conhecimento do presente recurso, resta ainda transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna
o recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita que é a própria matéria de fundo no embate processual
como se observa da decisão vergastada. Logo
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, do CPC, pois interposto contra decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Sobre o tema é relevante apontar que se trata de pessoa jurídica, que maneja pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo sido o pedido rejeitado em primeiro grau. Em grau recursal a requerente trouxe aos autos cópia do
extrato da conta do sócio da empresa
com o fim de comprovar a insuficiência financeira.

O vigente artigo 98 do CPC assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O
benefício foi requerido sob a égide do art.
98

do CPC,
onde
o
requerente do benefício deve afirmar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e do sustento de sua família. Tal declaração deve ser afirmada, sob as penalidades da lei.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser possível o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que demonstrem a situação de necessidade, mesmo quando se trate de entidade sem fins lucrativos. Inclusive, tal matéria é objeto da Súmula 481.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ATAQUE A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
2. Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).
3. 4. 5. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1455450/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) GRIFEI.

Desta forma, empreendi a análise dos documentos que foram colacionados pela parte requerente e que consiste no
extrato de conta
(
evento 1082062
– páginas 0
5
a
0
9)
.
Inclusive a certidão de baixa de inscrição no CNPJ sobre a empresa recorrente.

Tratando-se de pessoa física, a presunção milita em favor do
possível
requerente, não podendo cogitar a sua inversão, pois, para tanto, seriam necessárias fundadas razões e/ou elementos probatórios capazes de inverter a presunção legal favorável à pessoa natural.

Entretanto, como se trata de pessoa jurídica, entendo que as provas colacionadas são suficientes a demonstrar a insuficiência, ainda que momentânea, em arcar com os dispêndios do processo.

Nesta trilha, assim estabelece o vigente Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Francesco Carnelutti
1
, debruçando-se com maestria sobre o tema, assim apresentou o seu conceito sobre prova:

“
Prova é a demonstração da verdade de uma proposição.”

Essa condição indispensável da prova no contexto das alegações, inclusive, ganhou aforismo popular de que, aquele que alega deve provar. E esse aforismo ganhou a seguinte formatação:
A arte do processo não é essencialmente outra coisa senão a arte de administrar as provas.

Desta forma acolho o pedido de reforma da decisão para conceder a gratuidade da justiça a favor da empresa.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Carnelutti, Francesco.
A prova civil.
Lisa Pary Sacarpa. (Trad), 2 ed. Campinas. Bookseller, 2002, pag. 67.

_________________________________________________________________________________________________________________

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.